Tribunal: STF
Processo: HC 269400
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE COM FUNÇÃO DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.  CONTEMPORANEIDADE. PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 	
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.054.290/SP (e-doc. 2, p. 315-326).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 2º, caput, c/c §3º, da Lei nº 12.850, de  2013 (integrar organização criminosa com poder de liderança), e art. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas). O juízo de origem recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas (e-doc. 2, p. 221-229). 
 
3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada (e-doc. 2, p. 252-260). Contra o respectivo acórdão, foi impetrado o citado writ no STJ, que resultou, ao final, o ato ora impugnado.

4. Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos da decretação da prisão preventiva do paciente, afirmando-os genéricos e lastreados exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. Alega que toda a investigação baseou-se em prints de whatsapp, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Afirma não existir contemporaneidade entre os fatos, praticados há mais de um ano, e a imposição da custódia preventiva. Aponta a suficiência de cautelares diversas do art. 319 do CPP.

5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a substituição por cautelares diversas. 

É o relatório. 

Decido.

6. Pelo que se tem dos autos, a custódia foi implementada a partir de elementos reveladores de que o paciente, em tese, integra organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, exercendo função de destaque no grupo, com atuação vinculada à comercialização ilícita por meio de sistema de “delivery”, além de manter interlocução com diversos outros integrantes da facção, com divisão de tarefas e estrutura hierarquizada. O Superior Tribunal de Justiça, ao manter a custódia cautelar, concluiu pela inexistência de ilegalidade, destacando a presença de elementos concretos a justificar a medida, notadamente a gravidade concreta da conduta, o papel relevante atribuído ao paciente no contexto da organização criminosa e o fundado risco de reiteração delitiva. Eis os principais trechos do pronunciamento:

“No presente caso, o Juízo de primeiro grau considerou necessária a prisão preventiva destacando a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo paciente e o fundado risco de reiteração delitiva (fls. 224-226; grifamos):
[...] Na hipótese em apreço, o próprio recebimento da denúncia assenta suficientemente o fumus comissi delicti.
 O periculum libertatis também sobressai presente, haja vista a necessidade premente de acautelar a ordem pública, sendo certo que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade.
Pesam contra os acusados acusações e fortes indícios de integrarem organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, de modo que a decretação de sua prisão é fundamental para assegurar a ordem pública, desmantelando-se o esquema criminoso e evitando-se possível reorganização e novas práticas criminosas.
Consta dos autos que Michael da Silva, vulgo "Neymar", é responsável por um canal de vendas de drogas, conhecido como "delivery", e ostenta posição de alto escalão na organização, tendo por função primordial a presença na sintonia do "resumo". Foi através dos dados extraídos de seu aparelho celular que se chegou aos demais denunciados.
Já Crislaine de Souza Alves, cujo contato no celular de Michael foi salvo como "Rafa", seria bem próxima a Michael, posto que o trata como "padrinho", expressão utilizada por membros da facção, que indica que Michael foi responsável por introduzir e validar a entrada de Crislaine na organização. Ela seria o braço financeiro da atividade criminosa, posto que há transações bancárias entre sua conta e a de Ketlyn, companheira de Michael. Segundo consta da denúncia, as mensagens trocadas entre Crislaine e Michael indicam que ela está totalmente inserida na facção criminosa.
No tocante a Osmar Aparecido Luiz Filho, vulgo "Pirata", consta da denúncia que, nas mensagens trocadas com Michael, Osmar se refere a "Fatioli", que seria um líder do PCC, recentemente morto em um confronto com a PM-SP ROTA. Ele também seria o gestor responsável por um ponto de venda de drogas. Narra a denúncia que, das conversas havidas entre Michael e Osmar, pode-se inferir haver fortes indícios de que ambos estão envolvidos com o PCC.
Com relação a Lucas Júnior de Oliveira Santos, vulgo "GTA", narra a denúncia que há troca de mensagens entre ele e "Neymar" sobre venda irregular de drogas, operações disciplinares "internas" do PCC, entre outras. Lucas teria inclusive comunicados sobre informações gerais transmitidas pela facção, evidenciando sua relação direta e sua participação ativa em funções de confiança e responsabilidade dentro da facção.
[...] Alexandre de Jesus da Silva, cujo contato estaria salvo como "César" no celular de Michael, em uma mensagem trocada entre eles (fls. 833), teria mencionado importantes nomes de líderes do PCC, bem como repassado informações confidenciais, o que revela uma posição elevada de Alexandre na facção. Pelo que consta das investigações, Alexandre fazia parte da "Sintonia do Resumo", mesma célula que Michael integra atualmente.
Everton de Brito Nemésio, vulgo "Delinho", teria um envolvimento estável e permanente na facção. Seu vínculo foi estabelecido através da análise da movimentação financeira da facção. Há mensagens trocadas entre ele e Michael a respeito de valores pagos pela facção a seus membros. Michael envia a Everton uma série de comprovantes de pagamentos, referentes a estes auxílios. [...] Anoto que, diante de todo o exposto, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados aos acusados, medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Portanto, entendo que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, com a cessação das atividades criminosas, razão pela qual, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal,  DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MICHAEL DA SILVA [...]. 
O Tribunal a quo, na mesma linha de entendimento, corroborou a necessidade da segregação processual consignando que o decreto prisional está idoneamente motivado na gravidade concreta da conduta assim como no fundado risco de reiteração delitiva pois o paciente é reincidente específico, além de ostentar maus antecedentes (Fl. 258). 
Do exame acurado dos autos, tenho que as instâncias ordinárias se valeram de motivação idônea para justificar a decretação e a manutenção da custódia cautelar do paciente, destacando a sua importância para a preservação da ordem pública ante a alta reprovabilidade da conduta supostamente por ele cometida – MICHAEL, suspeito de ocupar posto de destaque em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, para crimes patrimoniais e contra a vida, seria o responsável por um canal de vendas de drogas conhecido como delivery (fl. 166). 
A análise das instâncias de origem, portanto, alinha-se ao entendimento desta Corte, que considera legítima a motivação da prisão cautelar em exame, conforme ilustram os seguintes julgados: (...)” (e-doc. 2, p. 321-323; grifos nossos).

7. Como se observa, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta imputada e no fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo suposto papel de destaque do paciente em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas. Tais premissas revelam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e encontram respaldo na jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018,p. 17/09/2018; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).

8. Ademais, consoante a jurisprudência consolidada de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, a reincidência, por evidenciar maior periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido.”
(RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)

9.  Nesse contexto, os elementos constantes dos autos evidenciam a persistência do periculum libertatis, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva e da inserção do paciente em estrutura criminosa organizada, circunstâncias que afastam a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

10. No tocante à contemporaneidade da prisão, o tema não foi objeto de análise pelo STJ no ato apontado coator. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

11. Além disso, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). 

12. Desse modo, verifica-se que os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos e atuais, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, circunstâncias que evidenciam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator